Tribunal: TJSP
Processo: 0029712-62.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FURTO QUALIFICADO – Agressões contra a companheira, provocando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal – Ausência de irresignação das partes em relação ao delito de lesão corporal – Despicienda a apreciação da matéria – Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória pertinente ao delito de furto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FURTO QUALIFICADO – Agressões contra a companheira, provocando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal – Ausência de irresignação das partes em relação ao delito de lesão corporal – Despicienda a apreciação da matéria – Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória pertinente ao delito de furto qualificado, incidência de arrependimento posterior e a aplicação da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos quanto ao delito de furto – Firmeza do conjunto probatório produzido em juízo - Impossibilidade de reconhecimento da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso II, do Código Penal, a qual não se aplica ao parentesco por afinidade – Arrependimento posterior não configurado - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.